Tribunal: TJBA
Processo: 8001780-19.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001780-19.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

APELADO: MARIA ZELIA CHAVES SILVA

Advogado(s)
:
CARLA SILVA DE OLIVEIRA SOUSA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. CONSUMIDOR IDOSO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária de pensão por morte, com fundamento na contratação não reconhecida de empréstimo consignado em benefício previdenciário. A parte autora, pessoa idosa e hipervulnerável, alega não ter contratado o mútuo nem recebido os valores correspondentes.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se em averiguar: (i) se houve manifestação válida de vontade da parte consumidora para contratação do empréstimo consignado impugnado; e (ii) se a instituição financeira cumpriu o dever de informação e diligência que lhe é exigido nas relações de consumo, especialmente diante da alegação de fraude e da hipervulnerabilidade da parte autora.

III. Razões de decidir.

3.

Aplica-se ao caso o microssistema de tutela do consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 17 do CDC, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva (art. 14 do CDC), nos moldes da Súmula 479 do STJ.

4. A contratação do empréstimo foi realizada exclusivamente por meio eletrônico, sem prova cabal de anuência da consumidora, tampouco da segurança da transação. A ausência de gravação, bem como a utilização de conta bancária diversa daquela em que a autora recebe seus proventos, reforça a tese de fraude.

5. O ônus probatório, nos termos do Tema 1061/STJ, incumbia à instituição financeira, que não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação.

6. Caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

7. Presentes os requisitos para reparação por dano moral, diante da indevida restrição de verba alimentar e do abalo decorrente da fraude, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável, condizente com precedentes em hipóteses similares.

8. Inviável o pedido de compensação com os valores supostamente depositados em conta diversa, ante a ausência de prova do efetivo recebimento pela autora.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369, 373, I, 429, II, e 85, § 11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.